Tribunal: TJSP
Processo: 1006790-48.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Ação de cobrança julgada improcedente - Contrato de serviços de obra civil - Ré que alega a existência de aditivo, com a realização de serviços extras não honrados pelo réu - Aditivo que deveria ter a mesma formalidade do contrato escrito (art. 472, do Código Civil) - Perícia de engenharia realizada - Perito que esclareceu e rebateu todas as questões - Laudo íntegro e acabado - Conclusões

Ementa:
Ação de cobrança julgada improcedente - Contrato de serviços de obra civil - Ré que alega a existência de aditivo, com a realização de serviços extras não honrados pelo réu - Aditivo que deveria ter a mesma formalidade do contrato escrito (art. 472, do Código Civil) - Perícia de engenharia realizada - Perito que esclareceu e rebateu todas as questões - Laudo íntegro e acabado - Conclusões ratificadas por depoimentos de executores da obra - Vistoria que não apurou a execução de serviços diversos daqueles que constam do contrato original - Cobrança do pacto aditivo afastada - Perícia que também não apurou o abandono da obra ou qualquer inexecução dos termos pactuados - Réu que admite ter pago tão somente metade do valor da última parcela - Inadimplência injustificada - Sentença parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento da diferença faltante - Recurso parcialmente provido